Tribunal: CARF
Processo: 15746.720929/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Somente ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições para o PIS e para a Cofins incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operação específicas definidas no Decreto no 8.426/2015.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. Somente ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições para o PIS e para a Cofins incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operação específicas definidas no Decreto no 8.426/2015.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720929/2020-64
ACÓRDÃO
3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TROMBINI EMBALAGENS S/AV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA A SOLUÇÃO
DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Somente ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições para o PIS
e para a Cofins incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de
operação específicas definidas no Decreto no 8.426/2015.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado
constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância
é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
2
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. Somente ficam mantidas em zero as alíquotas das
contribuições para o PIS e para a Cofins incidentes sobre receitas
financeiras decorrentes de operação específicas definidas no Decreto no
8.426/2015.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado
constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância
é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir do
auto de infração as parcelas relativas aos valores em duplicidade extraídos do bloco C100, porém
também juntados na planilha de levantamento do bloco A100.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
3
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, modalidade
não cumulativa, relativos ao período de apuração de 2016, lavrados em 27/01/2021, na Delegacia
da Receita Federal de Fiscalização de São Paulo – DEFIS/SP, nos montantes conforme descrição
abaixo:
-Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
8.216.513,76 sendo R$ 4.009.849,48 de principal (Contribuição), R$ 1.199.277,24 de juros de
mora, calculados até 01/2021, e R$ 3.007.387,04 de multa de ofício, aplicada no percentual de
75% sobre o valor do principal; e
-Cofins, com o crédito tributário no valor total de R$ 37.957.533,65, sendo R$
18.522.611,75 de principal (Contribuição), R$ 5.542.963,21 de juros de mora, calculados até
01/2021, e R$ 13.891.958,69 de multa de ofício, aplicada no percentual de 75% sobre o valor do
principal.
Da leitura do Termo de verificação fiscal (TVF), depreende-se que a Recorrente é
pessoa jurídica que tem como uma de suas principais atividades, de acordo com o objeto social, a
industrialização, comércio no varejo ou atacado, importação e exportação de celulose, pasta
mecânica, papel e papelão, seus derivados, inclusive para reciclagem, embalagens e outros
artefatos de papel, matérias-primas para papel, papelão, celulose e outros produtos conexos,
madeiras, laminados, coníferas e outras espécies florestais e os seus derivados e artefatos.
Inicialmente a autoridade fiscal descreve o histórico de intimações e respostas às
intimações ocorridos no curso do procedimento fiscal.
Após a descrição do histórico do procedimento fiscal, a autoridade fiscal efetuou o
lançamento, dividindo em três grupos de infrações:
(1) Receitas Financeiras;
(2) Aquisição de serviços utilizados como insumo; e
(3) Aquisição de bens utilizados como insumo.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
4
Com relação ao primeiro grupo de infrações, de receitas financeiras, a autoridade
fiscal relata que o contribuinte não informou o total de suas receitas financeiras que deveriam ter
sido tributadas.
O lançamento efetuado é com base em divergência entre valores apresentados na
ECF com outros apresentados na EFD-Contribuições. A fiscalização informa então que o
lançamento é decorrente de análise de todos os valores de receitas financeiras, identificadas pelo
registro L300 da ECF – Demonstração do resultado Líquido do exercício, para as contas de
Resultado “Outras receitas operacionais”, (subcontas “Variações cambiais ativas”, “Outras receitas
Financeiras” e “Rendimentos auferidos em operações de mútuo partes relacionadas”) bem como
exclusões relacionadas à incidência de alíquota zero para algumas das contas mencionadas bem
como valores declarados na EFD contribuições. Apresenta então tabela resumo do lançamento
efetuado bem como demonstrativo anexo chamado “Apuração da Base de Cálculo de Receitas
Financeiras e Diferença a Tributar”.
Com relação ao segundo grupo de infrações, a fiscalização relata que o contribuinte
apurou BC de Créditos de “Aquisição de Serviços utilizados como Insumos” em valor superior ao
valor das compras efetivamente comprovadas.
A fiscalização informa que o contribuinte foi intimado a esclarecer valor de crédito
de “Aquisição de serviços utilizados como insumo”. Os esclarecimentos limitaram-se a trazer
valores totais de BC escriturados nos registros A100, C100 e F100 da EFD Contribuições, sem
mencionar os itens que integrariam esses totais. Ao realizar a análise entre NFe e a EFD-
Contribuições a fiscalização constatou falhas em algumas Nfes solicitadas como crédito nos
supracitados registros.
No registro A100 a fiscalização informa que o valor total informado da soma das
NFe conferia com o valor informado na EFD-C. Entretanto alegou que várias notas fiscais não
correspondiam ao conceito de insumo tal qual definido pelo Parecer Normativo Cosit (PN) no
5/2018 – qual seja, atendimento ao critério de essencialidade e relevância. Cita serviços tais como
Assessoria e Consultoria, Transporte, Lavanderias entre outros que foram glosados. Apresenta a
citação de vários itens do PN supracitado para justificar as glosas.
No registro F100 a autoridade fiscal relata ter apenas validado o montante de R$
245.160,03 de um total de R$ 27.484.677,61. Informa ainda que a contribuinte não preencheu as
informações deste registro de forma adequada e que nos itens que estão alocados nesse registro
o Contribuinte e o Participante (fornecedor), são a mesma Pessoa Jurídica: a própria Trombini
Embalagens S.A., CNPJ 11.252.642/0001-02. Afirma a autoridade fiscal que pela falta de
informações nos dados do registro não é possível entender que tipo de transação é essa e como
justificar a origem dos créditos apropriados. Conclui o tema afirmando que o valor de R$
27.239,517,58 está sendo glosado por falta de comprovação.
Com relação ao terceiro grupo de infrações, de aquisição de bens utilizados como
insumo, a autoridade fiscal informa que o contribuinte declarou valores de aquisição de bens
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
5
utilizados como insumo e mercadorias para revenda na EFD-Contribuições em valor superior ao
apurado pelas compras efetivamente comprovadas através do Sped Nfe e Sped Contribuições.
Dessa forma, a autoridade fiscal apresenta tabela onde foram considerados apenas
os valores validados em NFe.
Além disso, no registro F100 da EFD-C, a fiscalização informa que o contribuinte
apresentou quantia elevada de “aquisição de bens utilizados como insumos”, porém não informou
os campos necessários para identificação das operações de forma individualizada para que fosse
possível inferir se essas operações permitem o aproveitamento do crédito relacionado a insumo.
Assim, esses valores não foram considerados como crédito, por não terem sido comprovados,
pelos motivos já informados na Aquisição de Serviços, e da mesma forma, o contribuinte e o
participante são a mesma Pessoa Jurídica.
A fiscalização apresenta então tabela final com resumo dos valores a serem
lançados, oriundos de omissão de receitas financeiras e glosas de créditos indevidos/não
comprovados de serviços e de bens. Informa por fim que foi aplicada multa de ofício de 75% e
apresenta resumo do enquadramento legal de todas as infrações.
A Recorrente foi cientificada do lançamento e apresentou impugnação, cujo teor é
resumido a seguir.
Primeiramente, a Recorrente versa sobre a infração de omissão de receitas
financeiras. Relata que a ocorrência não foi "deixar de informar o total das receitas financeiras",
mas sim que na sua apuração original, a contribuinte classificou tais rubricas como sujeitas à
alíquota zero. Informa então que as receitas de ganhos por diferenças cambiais (4220102004) e
variação cambial sobre adiantamento de contratos de câmbio (4220102006) foram as principais
contas computadas pela auditoria como tributáveis. Num valor bem menos relevante as contas
variação monetária ativa sobre depósitos judiciais e variação monetária ativa sobre consórcios
também foram apontadas como tributáveis pela fiscalização.
Afirma a Recorrente que, conforme já apresentado durante a execução da
fiscalização, a origem da variação cambial é decorrente de financiamentos perante bancos no
exterior e de operações de exportação e que "ganhos por diferenças cambiais" e "receitas de
variação cambial sobre adiantamento de contratos de câmbio" se referem a comissões de
representantes no exterior e recebíveis de adiantamento no exterior.
Alega então que o art. 1o, § 3o do Decreto no 8.246/2015, mantém a zero as
alíquotas da contribuição para o PIS e para a Cofins sobre as receitas financeiras acima citadas.
Apresenta então tabela em anexo que diz permitir concluir que não se tratam genericamente de
"receitas financeiras", mas de variações havidas em função da taxa de câmbio, receitas que foram
regularmente informadas pela contribuinte como sujeitas à alíquota zero e, nesse sentido, devem
ser excluídas da apuração realizada pela autoridade fiscal.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
6
Com relação aos serviços utilizados com insumos, a Recorrente afirma ser indústria
que produz papel ondulado através de processo de renovação e celulose, além da fabricação de
caixas/embalagens de papel ondulado e sacos multifolhados. Disto isto informa que os serviços de
assessoria e consultoria cujos valores foram glosados tratam de consultoria específica para a
fabricação de papel, com a apresentação de novas técnicas, melhorias na qualidade do produto,
na produtividade da fábrica, consultoria na parada geral de máquinas da fábrica, além do
treinamento de colaboradores sobre o processo produtivo. Informa então esses serviços não se
enquadrariam nos chamados “custos de qualidade” (item 11 do PN Cosit/RFB 05/2018). Afirma
que tal serviço se enquadra no conceito de relevância para caracterizá-lo como insumo.
Afirma que o caráter de essencialidade ou relevância dos serviços glosados de
transportes, manutenção, consertos, aluguel e locação de equipamentos não pode ser atacado e
que a justificativa de tais glosas foi a não apresentação de memória de cálculo detalhada.
Esclarece, contudo, que apresentou as informações detalhadas nos termos da Intimação do dia
24/09/2019 e que permanece com os documentos de suporte das justificativas da empresa à
disposição da fiscalização.
Com relação aos bens utilizados como insumos, afirma que a fiscalização não atacou
o critério da essencialidade ou relevância, mas sim que não houve informação dos campos
necessários para identificação das operações de forma individualizada para que fosse possível
inferir se essas operações permitem o aproveitamento do crédito relacionado a insumo. Conclui a
Recorrente da seguinte forma: “Por se utilizar do mesmo argumento, vale a mesma defesa: na
respectiva resposta a Contribuinte apresentou informações detalhadas e os documentos de
suporte permaneceram à disposição para apresentação sem que, no entanto, fossem
efetivamente solicitados.” Após a sucinta defesa, a Recorrente apresenta tópico sobre a
essencialidade e relevância dos serviços e insumos contratados. Afirma que as máquinas se
desgastam e ou podem apresentar falhas com o passar do tempo, logo, é necessária a contratação
de empresas especializadas para realização de manutenções, objetivando evitar a depreciação do
equipamento e, assim, dar continuidade ao processo produtivo.
Da mesma forma, as manutenções preventivas/corretiva são essenciais para a
atividade produtiva de modo a garantir a segurança das operações, evitar paradas produtivas bem
como correção de falhas.
Alega que os serviços de laboratório, consistem em análises da qualidade do
produto que são exigidas contratualmente pelos clientes. Esses serviços são essenciais para
verificar a qualidade do produto final e dos insumos utilizados no processo administrativo.
Prossegue e afirma que os serviços de perícias, de laudos e exames técnicos são
aplicados para elaboração de laudos e análises para verificação da conformidade legal ambiental e
da segurança do trabalho, objetivando alinhar a atividade industrial com a legislação pertinente.
Na seqüência a Recorrente versa que, ao regulamentar o princípio da não
cumulatividade, o Fisco restringiu sobremaneira o direito ao crédito, desvirtuando o propósito do
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
7
princípio da não-cumulatividade, afastando-se daquilo que deveria apenas disciplinar, acabou
violando o comando legal, por meio das normas infralegais (Instruções Normativas n.o 247/2002 e
n.o 404/2004)
Após versar sobre o histórico da não cumulativade do PIS e da Cofins e sobre o
conceito de insumo, alega ser fundamental, para efeitos das conclusões a que pretende chegar
nesta demanda, a fixação do conceito de insumos e no caso concreto quais são os bens e serviços,
sejam custos ou despesas, que são essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade da
Recorrente.
Na seqüência alega que segundo decido no acórdão do STJ, ementado no
julgamento do RESP n.o 1.221.170/PR, "O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte".
Prossegue e afirma que devem ser abrangidos pelo conceito da essencialidade, os
bens e serviços utilizados no processo produtivo ou prestação de serviço ainda que de forma
indireta, tais como peças e manutenção e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos.
Ainda, outros bens e serviços, ainda que classificados como despesas, mas que se demonstram
essenciais ou relevantes ao processo produtivo, nos termos em que definido acima, também
geram direito a crédito.
A Recorrente solicita produção de prova pericial contábil para fins de averiguar e
concluir o montante dos créditos das contribuições e o valor a ser excluído das respectivas bases
de cálculo correspondente ao montante de ICMS destacado nos documentos fiscais. Apresenta
então rol de quesitos para a prova pericial solicitada.
Por fim, requer que seja julgada a impugnação com o objetivo de anular os
lançamentos realizados mediante reconhecimento: (a) de que não se trata genericamente de
"receitas financeiras" conforme tratado pela fiscalização, mas de variações havidas em função da
taxa de câmbio, receitas que foram regularmente informadas pela contribuinte como sujeitas à
alíquota zero e, nesse sentido, devem ser excluídas da apuração; (b) que, segundo os critérios da
essencialidade e da relevância estabelecidos pelo E. STJ no REsp 1.221.170/PR, devem ser
admitidos como insumos (geradores de crédito) os bens e serviços que foram objeto de glosa da
auditoria fiscal, conforme exposto. A Recorrente anexa com a defesa laudo de avaliação elaborado
por engenheiro e que detalha as etapas de seu processo produtivo, indicando onde cada um dos
itens se mostra necessário e/ou essencial ao exercício da atividade.
Ato seguinte foi proferido acórdão da 9a turma da DRJ09, no qual manteve
integralmente a autuação conforme ementa abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2016 PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
8
Indefere-se o pedido de perícia, cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde do contencioso.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas documentais devem ser disponibilizadas pelo sujeito passivo
juntamente com sua defesa, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 NÃO CUMULATIVIDADE.
RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Somente ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições para o PIS e para
a Cofins incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operação específicas
definidas no Decreto no 8.426/2015.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Somente ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições para o PIS e para
a Cofins incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operação específicas
definidas no Decreto no 8.426/2015.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
9
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.”
Inconformada com a decisão de primeira instância administrativa a recorrente
apresentou Recurso Voluntário, alegando em síntese:
- As receitas financeiras das contas contábeis 4220102001, 4220102005 e
4220102007, que foram apresentadas em EFD como alíquota zero foram desconsideradas pela
fiscalização;
- As receitas financeiras das contas contábeis 4220102004, 4220102006,
4220101001 e 4220101002 são decorrentes de variação cambial, portanto devendo ser tributadas
a alíquota zero;
- Os créditos sobre serviços e bens foram utilizados como insumos da sua operação
industrial e são essenciais e relevantes para a sua operação;
- Existe duplicidade de valores de serviços desconsiderado como insumo pela
fiscalização no momento do levantamento do bloco A do EFD contribuições.
- Foi apresentado Laudo que demonstra os bens e serviços utilizados como insumos;
e
- É necessária a anulação do acórdão da DRJ por negar prova pericial, gerando
preterição do direito de defesa.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Da preliminar
Preliminarmente a Recorrente requer o cancelamento da decisão a quo, sob o
argumento que o indeferimento do pedido de prova pericial causou cerceamento de defesa,
devendo os autos retornarem para a primeira instância a fim de que seja sanado suposto vício.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
10
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, podendo indeferir
diligências ou perícias consideradas desnecessárias, sem que isso configure cerceamento ao
direito de defesa.
Sobre o tema, vejamos a jurisprudência da Turma:
“PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA A SOLUÇÃO DA
LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis,
sem que isto configure preterição do direito de defesa.”
(CARF, Processo no 13609.000067/2006-41, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
011.811 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 16
de abril de 2024, Relatora Joana Maria de Oliveira Guimarães)

Pela leitura dos autos, vê-se que a Delegacia de Julgamento decidiu a questão à luz
da legislação que entendeu aplicável, de modo que a realização de prova pericial não terá alterado
o resultado do julgamento.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por
cerceamento de defesa.
Do mérito
No mérito existem duas questões centrais em discussão no presente auto de
infração, a primeira relacionado a suposta omissão de receita financeira e consequente falta do
pagamento das contribuições PIS e COFINS, e a segunda relacionado ao crédito de PIS/COFINS
sobre bens e serviços apropriados pela recorrente.
No primeiro ponto vale de início pontuar uma das argumentações da Recorrente de
que as contas contábeis 4220102001, 4220102005 e 4220102007, foram excluídas da alíquota
zero sem nenhuma justificativa, porém tal argumento não pode ser aceito, pois no detalhamento
da fiscalização ela mantém tais contas como alíquota zero de tais contribuições.
Verificando as fls. 306 do Termo de Verificação Fiscal, podemos ver claramente que
no cálculo foram excluídos tais contas, portanto não se somando a base de cálculo apontada pela
fiscalização como omissa e com falta de pagamento, transcrevo a parte em comento:

“Analisando os valores relacionados na Tabela anterior, verificamos que as contas
abaixo relacionadas, tem suas alíquotas mantidas em zero, conforme o disposto
no Decreto no 8.426/2015, arto 1o, § 3o :
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
11

Assim elaboramos demonstrativo com o Total de Receitas Financeiras e
deduzimos os valores declarados na EFD Contribuições como Base de Cálculo das
Contribuições e também os valores com as alíquotas mantidas em zero, apurando
a diferença a tributar.

Portanto não podendo manifestar que tais contas foram desconsideradas pela
fiscalização.
Agora o ponto central da discussão paira que existem outras contas que não foram
informadas em EFD Contribuições, porém a Recorrente alega que tais receitas são provenientes de
variação cambial e que estaria enquadrada no §3o do art. 1o do Decreto no 8.246/15, portanto
devendo ser tributado a alíquota zero.
As contas informadas pela recorrente são as seguintes:

Verificando o nome da conta é possível verificar que elas são relacionadas a
variação cambial, todavia a legislação determina que somente algumas poderão ser tributadas a
alíquota zero, conforme se extrai do decreto no 8.246/15:
“Art. 1o. Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento)
e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações
realizadas para fins de hedge , auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
...
Conta
Referencial
Nome da Conta de J050
Total
4220102004 GANHOS POR DIFERENÇAS CAMBIAIS
1.878.627,31
4220102006 RECEITA VARIAÇÃO CAMBIAL SOBRE ADIANTAMENTOS DE CON
5.569.448,81
4220101001 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS
307.888,56
4220101002 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA SOBRE CONSÓRCIOS
24.560,14
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
12
§ 3o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput
incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em
função da taxa de câmbio, de:
I - operações de exportação de bens e serviços para o exterior;
e
II - obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e
financiamentos.”
Analisando o contexto geral a Recorrente possui três contas contábeis que são
relacionadas a exportação e de financiamentos, as quais já acima expostas foram aceitas pela
fiscalização como tributadas à alíquota zero, porém essas outras contas não foram declaradas em
EFD como tributadas à alíquota zero, portanto o entendimento da fiscalização foi correto em
incluí-las na relação de valores que deveriam ser tributados, porém não foram pela Recorrente.
De outro lado a Recorrente alega que traz aos autos provas de que tais contas
estariam vinculadas a algum dos incisos do §3o do art. 1o do Decreto no 8.246/15, todavia os
documentos trazidos aos autos, são meramente razão dessas contas e que não traz a totalidade
dos valores relacionadas as contas, conforme é possível se verificar das fls. 1258 e 1259.
Mesmo dentro dessa pequena amostragem podemos ver que algumas linhas
trazem informações como “VARIACAO CAMBIAL ADTO VIAGEM DEZ 2016” ou “Variação Cambial
Comissões ME - DEZEMBRO/2016” que dão a entender que os valores que estão vinculados a
essas contas não são de operações de exportação de bens e serviços para o exterior ou obrigações
contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos.
Mesmo que possam existir valores nessas contas que são vinculadas a alguma das
opções acima, a Recorrente não traz aos autos nenhuma prova de contrato que poderia ser usado
para demonstrar quais os valores compõem tais contas contábeis.
Pelos motivos acima expostos mantenho integralmente a autuação em relação a
cobrança das contribuições sobre receita financeira.
Agora adentrando ao segundo ponto da autuação, no qual são créditos de
PIS/COFINS sobre bens e serviços glosados pela fiscalização.
De plano é necessário verificar uma das argumentações da Recorrente em relação a
uma possível duplicidade de valores na planilha na qual a fiscalização levantou os valores de
serviços declarados no bloco A.
Realmente é possível verificar que nas Fls. 317 a 326, na qual consta a planilha de
Demonstrativo de glosas de serviços reg A100 existem linhas que o registro de origem é o bloco
C100 do EFD contribuições e fazendo o confronto com a planilha de Fls. 327 a 328, que é o
Demonstrativo de glosas de serviços do reg C100, verificamos a existência de mesmos registros
nos mesmos período e de mesmo valores, demonstrando assim a duplicidade de valores, devendo
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
13
ser excluídas as linhas da planilha de Fls. 317 a 326 que estão declarados que o registro de origem
é o C100.
Agora seguindo ao mérito da autuação podemos ver pelos valores, apresentados
em EFD Contribuições e glosados pela fiscalização, que a maior parte desses estão vinculados ao
bloco F100, e tanto para serviço quanto para bens não existe um detalhamento dos créditos, sem
nenhuma vinculação com nota fiscal, conta contábil, fornecedor, ou outras informações, somente
tendo a menção de “Aquisição de serviços utilizados como insumo” e “Aquisição de Bens
Utilizados como Insumo”.
Ora não é proibido o contribuinte tomar crédito de tal forma, porém ele tem que
conseguir detalhar como chegou nesse valor, fato esse que não foi realizado pela Recorrente que
ao apresentar o extenso laudo somente apresenta um detalhamento dos serviços e uma extensa
planilha de mais de 600 páginas de itens, sem relacionar valores nem período que foram utilizados
tais bens e serviços.
Não é possível criticar a fiscalização, visto que a mesma não poderia supor quais
foram os serviços e os bens creditados no bloco F100 e a Recorrente nem no início da fiscalização
nem no tramite do processo administrativo trouxe aos autos uma relação dos créditos detalhados,
somente alegando genericamente a relevância e essencialidade.
Além disso no crédito de serviços usados como insumos dos blocos A100 e C100, a
Recorrente também não trouxe aos autos nenhum detalhamento e comprovação dos créditos,
somente alegando genericamente a relevância e essencialidade.
Ainda que se fale relativo a discussão do crédito de serviço de transporte seria
possível o creditamento, porém também não existe nenhuma prova trazida pela Recorrente de
que esse transporte foi de mercadoria em produção ou de produto acabado, ou se ainda é
relacionado a transporte de mercadorias, sendo que poderia ser trazido aos autos alguma prova
dessas despesas.
Nesse ponto dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir do auto os
valores em duplicidade extraídos do bloco C100, porém juntados na planilha de levantamento do
bloco A100.

Conclusão
Diante de todo o exposto, o presente voto é no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir do auto de
infração as parcelas relativas aos valores em duplicidade extraídos do bloco C100, porém também
juntados na planilha de levantamento do bloco A100.

Assinado Digitalmente
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.213 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720929/2020-64
14
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1365
DF CARF MF
Original